Tribunal: CARF
Processo: 35011.000642/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/11/2005
INTIMAÇÕES SÃO DIRIGIDAS AO SUJEITO PASSIVO E NÃO AOS SEUS MANDATÁRIOS. SÚMULA CARF No 110.
Conforme o art. 23 do Decreto no 70.235/72 e o verbete sumular de no 110 do CARF, é incabível, no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação ao endereço de advogado da parte recorrente.
SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
Não há óbice à realização de sustentação oral em sede recursal, desde que observado o disposto no art. 58 do Regimento Interno deste eg. Conselho.
SUSPENSÃO DE EXGIBILIDADE DO CRÉDITO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.
Despicienda formulação de requerimento para suspensão da exigibilidade do crédito, conferida automaticamente por força do inc. III do art. 151 do CTN.
IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. CARÊNCIA DE PROVAS.
Flagrante a inovação recursal e a carência de indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua irresignação - ex vi do inc. III do art. 16 do CTN, não deve ser conhecida a matéria.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. DECRETO No 70.235/1972, ART. 16, III, e §4o, VI. IMPOSSIBILIDADE.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão - ex VI do § 4o, salvo quando se tratar de documentos que sirvam para robustecer tese já apresentada e/ou quando verificadas as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto no 70.235/1972.
RELATÓRIOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. INAPTIDÃO PARA ATRIBUIR RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 88.
Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35011.000642/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.413 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
IBT IND. BRASILEIRA TELEVISORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/11/2005
INTIMAÇÕES SÃO DIRIGIDAS AO SUJEITO PASSIVO E NÃO AOS
SEUS MANDATÁRIOS. SÚMULA CARF No 110.
Conforme o art. 23 do Decreto no 70.235/72 e o verbete sumular de no 110 do
CARF, é incabível, no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação ao
endereço de advogado da parte recorrente.
SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
Não há óbice à realização de sustentação oral em sede recursal, desde que
observado o disposto no art. 58 do Regimento Interno deste eg. Conselho.
SUSPENSÃO
DE
EXGIBILIDADE
DO
CRÉDITO.
APLICAÇÃO
AUTOMÁTICA.
Despicienda formulação de requerimento para suspensão da exigibilidade do
crédito, conferida automaticamente por força do inc. III do art. 151 do CTN.
IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. CARÊNCIA DE
PROVAS.
Flagrante a inovação recursal e a carência de indicação dos motivos de fato e
de direito em que se fundamenta sua irresignação - ex vi do inc. III do art. 16
do CTN, não deve ser conhecida a matéria.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. DECRETO No 70.235/1972,
ART. 16, III, e §4o, VI. IMPOSSIBILIDADE.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos
ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão - “ex
VI” do § 4o, salvo quando se tratar de documentos que sirvam para robustecer
tese já apresentada e/ou quando verificadas as hipóteses do art. 16 §4o do
Decreto no 70.235/1972.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35011.000642/2007-49
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.000642/2007-49

RELATÓRIOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. INAPTIDÃO PARA ATRIBUIR
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 88.
Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do
art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto às preliminares, para, na parte conhecida, dar-lhe parcial
provimento para declarar a decadência das competências 04/1999 a 01/2001. Votou pelas
conclusões a conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Wilderson Botto (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela IBT IND. BRASILEIRA
TELEVISORES LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém – DRJ/BEL – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência de R$ 7.533,98 (sete mil quinhentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos).
Como bem sintetizado pela instância a quo, a NFLD no 37.064.382-8
contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes sobre a
remuneração paga (pro labore) aos empresários (até 01/2000) e
aos contribuintes individuais (a partir de 11/2004), cujos valores
foram apurados com base no exame da escrituração contábil e de
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.000642/2007-49

folhas de pagamento de pro labore, constando do Demonstrativo de
Remuneração Pro Labore Verificada na Escrituação Contábil e do
Demonstrativo de Remuneração Pro Labore
Verificada em Folhas de Pagamento (fls. 40/41), no valor
consolidado com juros e multa à época do lançamento de
R$7.533,98 (sete mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e
oito centavos), consolidado em 22/12/2006, correspondente ao
período de 04/1999 a 11/2005 (intermitente), abrangendo os
estabelecimentos matriz e filial n° 63.733.562/0002-45.
2.
O presente lançamento é constituído dos seguintes levantamentos:
2.1 - PLI - PRO LABORE CONTAB MATRIZ (04/1999 a
01/2000):
refere-se
às
contribuições
incidentes
sobre
a
remuneração de pro labore verificada na escrituração contábil do
estabelecimento matriz, não declaradas em GFIP;
2.2 - PL2 - PRO LABORE FL PAGTO FILIAL (11/2004 a
11/2005):
refere-se
às
contribuições
incidentes
sobre
a
remuneração de pro labore verificada na folha de pagamento do
estabelecimento filial, não declaradas em GFIP. (f. 141/142)

As
alíquotas
aplicadas
foram:
15%
para
contribuições
individuais/administradores/autônomos e 11% para as contribuições de segurados contribuintes
individuais, pois “[a] empresa não comprovou o recolhimento das contribuições a que se refere
esta notificação” (f. 31) e “[a]s contribuições apuradas nesta notificação não foram declaradas
em GFIP, o que ensejou a lavratura do Auto de Infração (AI) n° 37.064.390-9.” (f. 32)
Em sua impugnação (f. 55/58) suscitou, em sede preliminar, a carência de
responsabilidade dos sócios/administradores e a decadência parcial da exigência. No mérito,
asseverou que “provavelmente existe guia de pagamento, embora não localizada em tempo para
a presente Impugnação, sendo certo que tão logo as localize fará a juntada.” (f. 58)
Protestou “(...) por todos os meios de prova, inclusive documental e
diligências, caso necessário.” (f. 58) À peça impugnatória acostados documentos de
representação, contrato social, atas de assembleia, cópia da NFLD – vide f. 57/117.
Proferido despacho (f. 123/124), que determinou a realização de diligência para
que a DRF em Manaus se pronunciasse a respeito do possível pagamento efetuado pela parte ora
recorrente. Cumprida a determinação, asseverado, em arremate, que
o sujeito passivo - que não comprovou durante toda a ação fiscal o
recolhimento das contribuições apuradas nesta NFLD -, quando se
refere na sua defesa a recolhimento de contribuições, alega que
“provavelmente existe guia de pagamento" (destaques do
original), o que, decerto, demonstra a fragilidade de suas
alegações. (f. 132)
Após apreciar as razões de defesa, bem como os documentos e as conclusões
declinadas pela DRF de origem, prolatada a decisão assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÓES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.000642/2007-49

Período de apuração: 01/04/1999 a 30/11/2005
NFLD N° 37.064.382-8.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
PARTE
PATRDNAL.
ELEIÇÃO
DOS
DIRIGENTES DA EMPRESA COMO CO-RESPONSÁVEIS
DO DÉBITO. DECADÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições incidentes sobre
as remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes
individuais, conforme art. 22, inciso III, 28, 30, I, “b”, da lei
8212/91 e alterações posteriores.
Os dirigentes de uma empresa podem figurar como co-
responsáveis pelo débito quando a esta deixa de recolher a
contribuição previdenciária devida, por estar, assim, havendo
infringência à lei tributária, conforme prevê o artigo 135 do CTN, e
por expressa permissão do Art. 13 e Parágrafo Único da Lei n°
8.620/93.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais
previdenciárias e' de 10 anos, fixado em lei ordinária federal, sendo
distinta da competência para fixação de norma geral pelo CTN.
É vedado aos órgãos do Poder Executivo afastar, no âmbito
administrativo, a aplicação de lei, decreto ou ato normativo, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
O momento oportuno para apresentação das provas documentais é
com a impugnação.
Lançamento Procedente. (f. 140/141)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 03/11/2008, recurso voluntário
(f. 154/162), replicando ambas as preliminares e, quanto ao mérito, disse que “não obstante a
ocorrência da decadência em relação à parte do lançamento, temos também que os lançamentos
não seriam hipóteses de incidência previdenciária.” (f. 161)
Pediu, ao final, fosse
cancela[da] integralmente a NFLD n° 37.064.382-8, de forma que
sejam extintos os créditos tributários nela consubstanciados.
Importante salientar que a apresentação do presente recurso mantém
suspensa a exigibilidade dos respectivos “créditos tributários”, nos
termos do artigo 33, do Decreto n° 70.235/72 e do artigo 151 do CTN,
impedindo os atos de inscrição na dívida ativa e inscrição no CADIN.
Protesta pela realização de sustentação oral durante as sessões de
julgamento do presente Recurso Voluntário, nos termos do artigo 46, II, e
§ 3° do Regimento Intemo deste Conselho de Contribuintes.
Finalmente, protesta e requer novamente por demonstrar a verdade dos
fatos pelos meios em direito permitidos, com juntada de novos
documentos se necessário, bem como a realização de diligências se
assim entender preciso este Conselho de Contribuintes. (f. 279/280;
sublinhas deste voto)

É o relatório.
Voto
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.000642/2007-49

Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
De início, registro ser o art. 23 do Decreto no 70.235/72 hialino ao dispor que
as intimações são dirigidas ao sujeito passivo, e nunca aos seus mandatários. Este eg. Conselho,
inclusive, editou o verbete sumular de no 110 que, em mesmo sentido, determina ser incabível,
no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação ao endereço de advogado da parte
recorrente.
Quanto ao pedido de realização de sustentação oral, certo inexistir óbice para
que seja ultimada em sede recursal, desde que observado o disposto no art. 58 do Regimento
Interno deste eg. Conselho.
Despicienda formulação de requerimento para suspensão da exigibilidade do
crédito, conferida automaticamente por força do inc. III do art. 151 do CTN.
Feitas essas anotações iniciais, passo a aferição do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade da peça recursal. Como relatado, por ter a ora recorrente
asseverado em sua peça impugnatória, em seção destinada à defesa de mérito, afirmado que
“provavelmente existe guia de pagamento, embora não localizada em tempo para a presente
Impugnação, sendo certo que tão logo as localize fará a juntada,” (f. 58) baixado o feito em
diligência. Por ter sido constatado inexistir indigitado recolhimento, em sede recursal, limita-se
afirmar que “não obstante a ocorrência da decadência em relação à parte do lançamento, temos
também que os lançamentos não seriam hipóteses de incidência previdenciária.” (f. 161)
Flagrante a inovação recursal e a carência de indicação dos motivos de fato e de direito em que
se fundamenta sua irresignação – ex vi do inc. III do art. 16 do CTN. Deixo de conhecer da
matéria.
Em razão da ausência de questão de mérito a ser apreciada, igualmente deixo
de conhecer do lacônico protesto para “demonstrar a verdade dos fatos pelos meios em direito
permitidos, com juntada de novos documentos se necessário, bem como a realização de
diligências se assim entender preciso este Conselho de Contribuintes.” (f. 162)
Conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
I – DAS PRELIMINARES
I.1
–
DA
(IN)EXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
DOS
SÓCIOS
E
ADMINISTRADORES
A recorrente insistiu que “[d]iferentemente do que entendeu a r. Turma
julgadora, o não recolhimento de um tributo controverso não implica em infração suficiente para
acarretar a responsabilidade dos dirigentes da empresa.” (f. 157) Acrescentou ser “(...) uma
empresa sólida, com diversos funcionários e eventual débito mantido será por ela honrado.” (f.
157)
De forma inadvertida insiste na tese da responsabilização dos sócios e
administradores, embora já tenha esclarecido a instância a quo
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.000642/2007-49

que fez a fiscalização, no caso em tela, no anexo “CORESP -
Relação de Co-responsáveis” de fls. 59, foi somente relacionar os
sócios e os diretores da empresa e os seus respectivos períodos
de gestão, identificados através das atas de assembléia fomecidas à
fiscalização. É de se observar que os referidos administradores
não constam no pólo passivo do lançamento efetuado na
condição de contribuinte, mas sim, a empresa IBT
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE TELEVISORES S/A, servindo
o “CORESP” apenas como subsídio à Procuradoria, caso haja
necessidade de execução judicial do crédito previdenciário, e sendo
verificada a ocorrência de responsabilidade tributária prevista na
legislação. Assim, tem-se que a indicação dos co-responsáveis é
mero subsídio para, se necessário e cabível, o crédito
previdenciário ser exigido dos administradores em lugar do próprio
contribuinte. (f. 145)
A mera leitura do documento que supostamente atribuiria responsabilidade,
evidencia que sua finalidade é tão-somente “lista[r] todas as pessoas físicas ou jurídicas de
interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo com o sujeito passivo,
representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o período correspondente.”
(f. 27)
O receio de inclusão das pessoas físicas listadas às f. 27 fica claramente
afastado com o disposto na Súmula CARF no 88, que elucida que
[a] Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de
Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente
contra
pessoa
jurídica,
não
atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (sublinhas
deste voto)
A recorrente falece de interesse de agir e, por evidente, de interessse recurso,
uma vez que não há que se cogitar a responsabilização. Por ter sido a matéria devolvido a esta
instância revisora, aprecio o pedido para não acolhê-lo.
I.2 – DA (IN)OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA
Pretende a recorrente seja aplicado o prazo decadencial quinquenal do § 4o do
art. 150 do CTN, porquanto “apenas nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação – o que, frise-se, não se apresenta neste caso – é que se observará (...) a regra do
artigo 173, I, (...).” (f. 159)
Em que pese a coerência da fundamentação apresentada pela DRJ à época, o
exc. Supremo Tribunal Federal, ao editar a superveniente Súmula Vinculante de no 8, pôs uma
pá de cal na controvérsia, ao chancelar os motivos declinados pela recorrente para reconhecer a
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e
46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal para a aferição da prescrição e decadência dos
créditos previdenciários.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.413 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.000642/2007-49

Em obediência ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF,
passo à aplicação do entendimento vinculante firmado pela Corte Constitucional ao caso
concreto.
Exige-se nestes autos contribuições incidentes sobre a remuneração pro-labore
e de contribuintes individuais que vão desde a competência 04/1999 até a 12/2005 – vide f. 7/11
– cuja ciência se deu em 08/02/2007 – cf. comprovante de recebimento de via Correios às f. 52.
Da análise dos discriminativos acostados – vide f. 7/11 – inexistindo prova de
recolhimento a menor para as competências objeto da autuação, aplicável, a regra decadencial
prevista no inc. I do art. 173 do CTN, restando fulminadas as competências 04/1999 a 01/2001.
Isso porque, o objeto do lançamento destes autos abarca as competências 04/1999 a 01/2001 e
11/2004 a 12/2005.
II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto às
preliminares para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para declarar a
decadência das competências 04/1999 a 01/2001.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital